Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. COMPATIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. O artigo 537, § 1o, do CPC, permite ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes.
2. Quando verificado que o valor da multa arbitrada por descumprimento da obrigação de fazer tornou-se excessivo, promove-se a sua redução, a fim de atender aos parâmetros de compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.
3. Deu-se provimento ao recurso.